Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720062-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TRINDADE BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA TRINDADE BARBOSA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória proposta pelo DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA TRINDADE BARBOSA FERREIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL SOLUÇÃO ORAL 200 mg. Relata a parte autora, de 44 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com dor crônica intratável; (II) já realizou diversos tratamentos sem sucesso; (III) o médico neurologista Luciano Talma Ferreira prescreveu-lhe o produto requerido na inicial; (IV) o pedido de dispensação foi negado pela SES/DF, sob o fundamento de não inclusão do CID informado nos critérios estabelecidos para o fornecimento. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 31.603.32 (trinta e um mil seiscentos e três reais e trinta e dois centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. Os produtos à base de canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamentos, mas Autorização de Importação emitida pela referida agência reguladora. Dessa forma, como regra geral, a União deve integrar o polo passivo da lide, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718, com repercussão geral reconhecida: 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. (grifei) No Distrito Federal, todavia, a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016, garante o fornecimento de canabidiol às pessoas portadoras de epilepsia, independente de idade ou sexo. Senão, vejamos: "Art. 8o Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016) (...) Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos com epilepsia, independentemente de idade ou sexo. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016)" Nesse contexto, excepcionalmente, tratando-se de pedido de fornecimento de produtos à base de canabidiol para portadores de epilepsia é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a legislação distrital impõe ao Distrito Federal a obrigatoriedade de dispensação. No presente caso concreto, contudo, a parte autora requer o fornecimento de CANABIDIOL SOLUÇÃO ORAL 200 mg, para tratamento de dor crônica. Assim, como a parte autora não se enquadra na exceção prevista na Lei no 4.202/2008, que garante o fornecimento de produtos à base de canabidiol aos portadores de epilepsia, a União necessariamente deve integrar o polo passivo da lide. 1 _ Ante o exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, com a adequação do polo passivo, sob pena de indeferimento. 2 _ Apresentada a emenda ou decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para adequação do polo passivo, sob pena de indeferimento. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora